Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-82.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-82.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSE MELLO DE FREITAS, HAMILTON DA SILVA SANTOS, MAIAJA FRANKEN DE FREITAS, MOHARA FRANKEN DE FREITAS

APELADO: ALDINA MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHEILA ELAINE GERALDI, TAIANNE ANTONIA PRAISLER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000461-82.2016.8.05.0154
, em que figuram como embargante PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como embargada ALDINA MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.